Tribunal: TJMT
Processo: 0004215-58.2015.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004215-58.2015.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), GERDAU ACOS LONGOS S.A. - CNPJ: 07.358.761/0001-69 (AGRAVADO), PABLO DOTTO - CPF: 192.343.478-03 (ADVOGADO), AURELIANO MONTEIRO NETO - CPF: 058.031.608-49 (ADVOGADO), GERDAU S.A. - CNPJ: 33.611.500/0001-19 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –AJUIZAMENTO ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO SUPERVENIENTE DA EXECUÇÃO

- ÔNUS SUCUMBENCIAIS A CARGO DO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –PRETENSÃO EM REDUZIR OS HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A JUSTIFICAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção, da ação de execução de título extrajudicial ajuizada antes do pedido de recuperação judicial, enseja a condenação do executado no pagamento de ônus sucumbenciais já que contribuiu para o ajuizamento da ação executiva em razão de seu inadimplemento.

Não há falar em redução de honorários advocatícios quando já fixados em percentuais razoáveis.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou provimento ao apelo o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 0004215-58-2015

AGRAVANTE: JOSÉ PUPIN

AGRAVADA: GERDAU

ECOS LONGOS S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo Interno
proposto por
José Pupin
em face da decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante para manter a sentença que ao julgar extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face do Recorrente, condenou este ao pagamento do ônus de sucumbência, tendo em vista que deu causa ao ajuizamento da ação, não sendo acolhido ainda

o

pedido para redução dos honorários advocatícios.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que o caso versa sobre Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Agravada, sendo que o Agravante ingressou com pedido de recuperação judicial, em que foi reconhecido o concurso de crédito ao referido processo, resultando na extinção da execução.

Alega que embora tenha concordado com a extinção da execução,
tendo em vista que o crédito foi arrolado no processo de recuperação judicial
o Agravante foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta que ingressou com Recurso de Apelação Cível no, entanto, a Relatora, em decisão monocrática, manteve a sentença e, posteriormente, em Embargos de Declaração propostos pelo Agravante visando afastar a condenação dos honorários sucumbenciais, estes foram desprovidos, merecendo reforma a decisão agravada.

Afirma que comunicou o deferimento do processamento da Recuperação Judicial na Ação de Execução, sendo requerida a sua extinção, tendo em vista o artigo 49 da Lei 11.101/2005 de forma que o resultado seria a extinção da execução.

Assevera que sendo a ação de execução extinta em razão da novação em decorrência da recuperação judicial, não há falar em fixação de honorários pelo princípio da causalidade, tendo em vista que extinta a obrigação principal, os honorários que seriam acessórios, devem ser extintos.

Alega, subsidiariamente a necessidade de minoração dos honorários advocatícios argumentando que o valor da causa é de R$ 88.954,76 (oitenta e oito mil novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos), sendo fixados os honorários inicialmente em 10% sobre referido valor e em sede recursal majorados para 12% o que corresponderia a cerca de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Em razão dessas considerações pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

Nas contrarrazões a Recorrida afirma que a Execução foi ajuizada em 03/12/2015, visando a cobrança de seu crédito concernente a duplicatas vencidas e não pagas, sendo que a parte Agravante compareceu aos autos em 25/10/2017, informando ter distribuído pedido de recuperação judicial em 12/09/2017.

Assevera que, posteriormente, com a homologação do Plano de Recuperação Judicial requereu a extinção da execução em razão da perda de seu objeto tendo o Juízo
a quo
determinado a extinção do feito condenando a parte Agravante no pagamento das verbas sucumbenciais fixadas em 10% sobre o valor da causa e assim busca, o Agravante, a reforma da decisão.

Verbera que em decorrência do Princípio da Causalidade aquele que deu causa a instauração da demanda deve responder pelo ônus de sucumbência, argumentando, ainda, que o valor dos honorários não comportam redução, tendo em vista que na sentença foram fixados em 10% sobre o valor da causa e em sede recursal foram majorados na forma do artigo 85 § 11o do CPC. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de julho de 2023

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023